Tribunal: TJDFT
Processo: 0723528-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. FORMALIDADE QUE NÃO INTERESSA À DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE. VALIDADE. TRANSFERÊNCIA DE ESTABALECIMENTO PRISIONAL. COMARCA DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE VAGA. SUPERLOTAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Penal estabelece que: “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”
2. A motivação aliunde ou “per relationem” é técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação.
3. A jurisprudência tem extraído do artigo 86, § 1o, da Lei de Execuções Penais o direito do apenado de cumprir pena em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar.
4. A transferência para outro estabelecimento penal, ainda que sob os argumentos de proximidade de familiares ou de emprego certo, não configura garantia absoluta nem direito subjetivo do sentenciado, estando sua efetivação sujeita à apreciação do Juiz competente, que considerará a existência de vaga no estabelecimento prisional de preferência do detento, conveniência do deslocamento e comportamento carcerário.
5. Recurso desprovido.